Tribunal: TJES
Processo: 5000744-70.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-70.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANA BROSEGHINI LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000744-70.2023.8.08.0044

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULIANA BROSEGHINI LIMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANA BROSEGHINI LIMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES,
aduzindo a requerente que no dia 23/04/2023, por volta de 16h30m, conduzia seu veículo VOLVO/XC60 T8 INSCRIPT, placa RQO0C08, na Rodovia ES 261, que liga Santa Tereza a Santa Maria de Jetibá, quando então inesperadamente caiu em um buraco enorme na via, sem possibilidade de desvio, o que acabou danificando o pneu e a roda do lado direito. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12042708), os requeridos alegam que a parte autora não comprovou que os danos que alega ter experimentado ocorreram em razão da alegada má conservação da pista de rolamento.

A sentença (ID 12042716) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE para CONDENAR o DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES a indenizar os Autores em DANOS MATERIAIS no valor de R$ 4.756,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, e acrescida de juros moratórios a partir da citação, bem como para CONDENAR a título de DANOS MORAIS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com acréscimo de juros a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ); e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Os valores serão corrigidos conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Reconheço a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para responder a presente demanda e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015)”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12042720), reiterando que o acidente se deu em via de boa visibilidade, bastando que a autora tivesse maior cuidado para evitá-lo.

A autora ofertou contrarrazões (ID 12042721), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença é irretocável.

Observo dos autos que a autora trafegava com seu veículo na Rodovia Estadual – ES 261 que liga os Municípios de Santa Teresa/ES a Santa Maria de Jetibá/ES, na data de 23/04/2023, sendo que foi surpreendida com um buraco na pista, conforme documento de ID 12042699 , aparentemente por má conservação da pista.

Nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal , a responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo causal. No caso em tela, não há nada que demonstre culpa da autora, caracterizando a omissão do ente público quanto à manutenção adequada da via.

Assim, resta configurada a responsabilidade do recorrente no tocante aos danos sofridos pela autora. Em relação ao prejuízo material, a reparação do pneu de seu veículo, bem como o serviço de guincho, cujos comprovantes encontram-se nos ID’s 12042701 a 12042704.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação ultrapassou o dissabor do cotidiano, considerando que o local deveria estar sinalizado e a autora acabou ficando sem a posse de seu veículo até conserto, o que poderia certamente ser evitado caso o ente público fosse diligente.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face a isenção que goza o ente estadual, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)